Tribunal: TJSP
Processo: 2082221-69.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que reputou abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato de modo a torná-la ineficaz na relação jurídica, e reconheceu a competência absoluta do domicílio da ré. Insurgência. Alegação de erro material no julgado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que reputou abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato de modo a torná-la ineficaz na relação jurídica, e reconheceu a competência absoluta do domicílio da ré. Insurgência. Alegação de erro material no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.